Tribunal: TJBA
Processo: 8041046-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041046-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS GERALDO DE JESUS ALMEIDA JUNIOR e outros (6) Advogado(s): PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E ROUBO TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM WRIT ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA. SÚMULA 52/STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de policial militar acusado de três crimes de roubo majorado (art. 242, § 2º, I, II e IV, do CPM) e dois crimes de roubo tentado (art. 242, § 2º, I, II e IV c/c art. 30, II, do CPM), supostamente praticados em 01/02/2025. 2. Defesa sustenta ausência de provas e negativa de autoria, afirmando que vítimas atribuíram a prática criminosa apenas a outros corréus. Aduz excesso de prazo na instrução processual e ausência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o exame, em sede de habeas corpus, de alegações que demandam revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, bem como se há litispendência pela repetição de pedido já apreciado em writ anterior; e (ii) saber se persiste constrangimento ilegal pela alegação de excesso de prazo na formação da culpa, diante do encerramento da instrução processual. III. Razões de decidir 4. Teses defensivas de negativa de autoria e insuficiência probatória demandam análise aprofundada de provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Pedido veicula matérias idênticas às de impetração anterior, já apreciada e julgada, configurando litispendência e afronta ao princípio da unirrecorribilidade. 6. Alegação de excesso de prazo na instrução processual afastada, pois a fase instrutória foi encerrada, aplicando-se a Súmula 52 do STJ. IV. Dispositivo 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8041046-41.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente CARLOS GERALDO DE JESUS ALMEIDA JUNIOR, e como Autoridade Coatora o JUÍZO DA 1ª VARA DA AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR – BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR